Tribunal: TJSP
Processo: 1049712-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Reconhecimento de período de afastamento injustificado como de licença médica - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Realização de perícia médica que corrobora a improcedência do pedido – Sentença mantida – Recurso não provido.